Tribunal: TJPA
Processo: 0810770-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810770-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IOMAR VIDAL DA SILVA

AGRAVADO: JOAO PEREIRA CAMINHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo interno interposto por IOMAR VIDAL DA SILVA contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da justiça gratuita, nos autos de agravo de instrumento manejado para impugnar decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação de interdito proibitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se: (i) os documentos apresentados pelo agravante — tais como declaração de hipossuficiência, faturas de consumo emitidas em nome da filha, recibos de pagamentos a empregados e comprovante de aposentadoria — são suficientes para reconhecer a hipossuficiência econômica e deferir o benefício da gratuidade da justiça; e (ii) a mera expectativa de custo elevado com futura prova pericial justifica, por si, a concessão da benesse legal neste momento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos juntados não demonstram, de forma cabal, a impossibilidade de o agravante arcar com as despesas do processo, pois os recibos de funcionários e contas da filha carecem de comprovação de efetivo desembolso pelo agravante.

4. A suposta dependência econômica da filha não restou demonstrada por elementos objetivos, como comprovantes de transferências ou pagamentos.

5. A possibilidade de realização futura de prova técnica pericial não justifica o deferimento da gratuidade neste momento, sendo viável a renovação do pedido em fase oportuna, caso se evidencie a onerosidade desproporcional da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a justiça gratuita.

7. Tese: a concessão da gratuidade da justiça exige demonstração concreta da insuficiência de recursos, não bastando alegações genéricas ou documentos dissociados de efetiva prova de comprometimento orçamentário.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC, artigos 98, 99, §§ 2º e 3º, e 435.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 27897403) manejado por
IOMAR VIDAL DA SILVA
contra Decisão Monocrática de Id 27244069, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento do agravante.

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento foi interposto para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça na
Ação de Interdito Proibitório n. 0805858-82.2025.8.14.0051
, ajuizada em face de
JOÃO PEREIRA CAMINHA
.

IOMAR VIDAL DA SILVA
interpõe agravo interno com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a decisão monocrática que manteve o indeferimento da justiça gratuita. Alega que a referida decisão se baseou em presunções frágeis, como movimentação bancária mensal superior a R$ 9.000,00 e a menção genérica à atividade econômica de exploração de restaurante e pousada, desconsiderando, todavia, sua real condição de hipossuficiência.

Sustenta que é aposentado rural, com proventos mensais de R$ 4.212,00, e exerce atividade informal e intermitente como microempreendedor, não possuindo estrutura empresarial consolidada. Ressalta que sua renda líquida se encontra severamente comprometida, inclusive com o custeio da filha universitária, residente em Piracicaba/SP, que dele depende financeiramente.

Argumenta que os extratos bancários e os indícios de atividade econômica referidos na decisão não configuram elementos idôneos para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme o art. 99, §3º, do CPC, sendo necessária uma análise contextualizada de sua situação social, familiar e econômica.

Requer ainda o recebimento de documentos novos com fundamento no art. 435 do CPC, que comprovariam a sua real impossibilidade de arcar com os encargos processuais, especialmente os decorrentes de prova pericial complexa e onerosa exigida nos autos de origem. Ressalta que os custos com tal prova ultrapassam R$ 8.000,00, valor incompatível com sua realidade financeira.

Ao final, pugna: a) pelo conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e conceder o benefício da gratuidade da justiça; b) pela admissão e análise dos documentos novos apresentados; c) pela intimação do agravado, caso necessário; d) subsidiariamente, que se oportunize prazo para complementação de prova documental, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno.

II. Mérito recursal

A questão central a ser decidida no Agravo Interno, é se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento dos agravantes, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, deve ser mantida ou reformada.

A controvérsia devolvida à apreciação colegiada cinge-se à possibilidade de concessão da gratuidade da justiça ao agravante
IOMAR VIDAL DA SILVA
, cuja negativa foi mantida pela decisão monocrática sob o fundamento de que os elementos dos autos seriam suficientes para infirmar a presunção legal de hipossuficiência.

Com efeito, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, sendo ônus do julgador aferir, à luz do conjunto probatório, a existência de elementos que infirmem essa presunção. Trata-se de presunção relativa (
juris tantum
), suscetível de elisão mediante prova concreta e razoavelmente segura.

No caso em apreço, a decisão monocrática apontou dois fundamentos essenciais para a manutenção do indeferimento: i) a existência de movimentação bancária mensal superior a R$ 9.000,00, sem esclarecimento satisfatório quanto à origem dos valores; e ii) a admissão pelo próprio agravante de que explora atividade comercial há mais de 15 anos (restaurante e pousada), o que demonstra a existência de fonte de renda paralela à aposentadoria rural.

O agravante, por seu turno, sustenta que os valores movimentados correspondem a receitas brutas, oriundas de atividade informal e eventual, sem estabilidade financeira, desenvolvida em contexto de subsistência. Aponta ainda que parte significativa de sua renda é destinada ao custeio da filha universitária, além das despesas básicas da vida cotidiana, motivo pelo qual os valores em circulação não refletiriam efetiva capacidade contributiva.

Embora os argumentos recursais revelem esforço argumentativo em demonstrar a limitação financeira, é fato que o conjunto probatório constante dos autos (inclusive os documentos juntados com o presente agravo interno) não infirmam, de forma cabal, os elementos que motivaram a decisão monocrática.

A declaração de hipossuficiência, embora juridicamente relevante, não é suficiente para justificar o deferimento automático do benefício quando há nos autos indícios razoáveis de que a parte dispõe de meios para suportar os custos do processo. O sistema processual pátrio busca garantir o acesso à Justiça, mas também veda o uso indevido de benefícios legais por aqueles que, mesmo diante de dificuldades pontuais, conservam padrão econômico que lhes permite arcar com as despesas da causa sem violação da dignidade.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, vem reconhecendo que a mera movimentação bancária elevada ou a existência de atividade econômica não afastam, por si, o direito à gratuidade, desde que contextualizados e adequadamente justificados. No presente caso, entretanto, o agravante não trouxe aos autos, nem na fase inicial nem neste recurso, documentos robustos e incontestáveis que esclareçam a real dimensão e caráter da atividade econômica exercida, tampouco documentos fiscais hábeis a demonstrar que a movimentação mencionada é compatível com hipossuficiência.

Ainda que o agravante tenha juntado aos autos documentos adicionais com o presente recurso — como declarações de pagamento a supostos funcionários, faturas de consumo em nome de sua filha, notas de aquisição de insumos para a atividade empresarial e recibos —, tais elementos não se revelam suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

Em primeiro lugar, os recibos de pagamento salarial apresentados carecem de confiabilidade quanto à origem, periodicidade e finalidade dos valores. Não são documentos fiscais, tampouco se relacionam com qualquer vínculo formal ou encargos sociais, sendo inidôneos à demonstração de obrigações permanentes e onerosas que pudessem comprometer a renda do agravante de forma relevante. A mera juntada de papéis sem respaldo contábil, legal ou contratual não serve à comprovação de despesas fixas aptas a justificar a hipossuficiência alegada.

No tocante à alegação de dependência econômica de sua filha, também não restou comprovada. Embora tenham sido colacionadas contas de luz e água em nome dela, não há qualquer elemento probatório que evidencie a efetiva transferência de valores pelo agravante para o custeio dessas despesas. Ausentes comprovantes de depósitos, transferências bancárias ou registros contábeis, a simples existência de faturas nominais não permite concluir, com a segurança jurídica exigida, que o agravante arque, de forma habitual, com os encargos da filha, tampouco que ela esteja em situação de efetiva dependência econômica.

Por fim, quanto ao custo da prova técnica pericial que se projeta na demanda originária, tal argumento também não prospera no presente momento. Não há ainda determinação judicial de produção da perícia, tampouco definição do seu custo concreto, tratando-se, pois, de hipótese futura e incerta. A mera expectativa de custo elevado não autoriza o deferimento de um benefício processual cuja concessão depende de demonstração concreta dos requisitos legais.

Ressalte-se que, na eventualidade de se configurar necessidade de prova tecnicamente onerosa, poderá o agravante renovar o pedido de justiça gratuita na instância de origem, instruindo-o com documentação idônea e contemporânea ao momento da exigência, de modo a permitir sua adequada aferição.

Dessa forma, não havendo nos autos elementos suficientes a infirmar o juízo técnico da decisão monocrática, e tampouco estando comprovada, de forma segura, a impossibilidade do agravante de suportar os custos processuais sem prejuízo próprio ou familiar, impõe-se a rejeição do agravo interno.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente
Agravo Interno em Agravo
de Instrumento
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026